Tribunal: STF
Processo: Rcl 12851
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 90.059/SP. IMPROCEDÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão proferida por esta Corte no RE 90.059/SP ressaltou que eventual lesão ao patrimônio dos reclamantes deverá ser reparada mediante indenização. Desta orientação não divergiu o ato reclamado.



    2. A reclamação não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.